Tribunal: TJDFT
Processo: 0710285-24.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TERRACAP. LICITAÇÃO. AQUISIÇÃO DE LOTE. IMPOSSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO. NÃO COMPROVADA. ÔNUS DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme os regramentos legais que tratam da repartição do ônus probatório (art. 373 do CPC/15), ao autor foi atribuído o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca e ao réu, em se insurgindo contra a pretensão aviada em seu desfavor, foi conferido o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

2. Cabia à Autora demonstrar que existia algum impedimento à construção no lote adquirido por culpa da Requerida, encargo do qual, contudo, não se desincumbiu.

3. Apelação conhecida e não provida.